Tribunal: TJMT
Processo: 1022681-79.2024.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022681-79.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DANIEL COELHO OLIVEIRA - CPF: 626.058.693-00 (EMBARGANTE), BRUNO DINIZ COSTA - CPF: 047.315.583-44 (ADVOGADO), LINDOMAR FRAZAO SILVA FILHO - CPF: 613.486.773-09 (ADVOGADO), LEANDRO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 638.350.463-06 (EMBARGANTE), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DE LIMA - CPF: 026.644.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILSON APARECIDO COSTA DA SILVA - CPF: 973.221.482-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PADILHA DOS SANTOS - CPF: 042.222.561-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO CECCONI - CPF: 961.129.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BUSSOLARO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.039.098/0001-72 (VÍTIMA), EGUINES MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 853.366.881-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO INFORMAL, AOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR E À DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que desproveu a apelação e manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo. Sustentam os embargantes que o julgado incorreu em omissão quanto à validade da referência à confissão informal, à licitude e pertinência da utilização de dados extraídos do aparelho celular de um dos réus e à suficiência da fundamentação adotada para a manutenção da pena-base, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao mencionar a confissão informal como elemento de corroboração da autoria; (ii) estabelecer se houve omissão relevante quanto ao uso dos dados extraídos do aparelho celular de um dos embargantes no contexto da análise da coautoria; e (iii) determinar se a fundamentação referente à dosimetria da pena e ao prequestionamento dos dispositivos invocados foi insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa a materialidade e a autoria delitivas com base em conjunto harmônico de provas judicializadas, incluindo depoimento da vítima, reconhecimentos pessoal e de objetos, rastreamento do veículo subtraído, localização do caminhão em área de mata e prisão dos réus nas imediações do local.

A referência à confissão informal não constitui fundamento exclusivo nem autônomo da condenação, pois aparece apenas como elemento corroborativo, acessório e não determinante, sendo a manutenção do édito condenatório amparada por provas independentes e suficientes.

A utilização dos dados extraídos do aparelho celular de um dos embargantes serve para afastar a versão defensiva de participação fortuita, sem substituir a prova do fato principal, já que a coautoria decorre primordialmente de circunstâncias objetivas constatadas nos autos, especialmente a presença do réu no local onde o caminhão roubado estava ocultado e sua atuação logística no contexto da empreitada criminosa.

O acórdão não adota direito penal do autor, porque não condena com base em perfil ou periculosidade abstrata, mas na inserção consciente e voluntária do embargante na ação criminosa, demonstrada por feixe convergente de provas.

A decisão embargada enfrenta expressamente a tese defensiva relativa à dosimetria e afasta a alegação de
bis in idem
ao reconhecer que, no crime de roubo com pluralidade de majorantes, é possível utilizar uma causa de aumento na terceira fase e valorar outras como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, desde que sem duplicidade ilícita.

A fixação da pena-base submete-se a discricionariedade regrada do magistrado, sem exigência de critério aritmético rígido, bastando fundamentação compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova, da metodologia de individualização da pena ou do acerto do julgamento, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

O mero propósito de prequestionamento não impõe o acolhimento dos aclaratórios quando a matéria já foi suficientemente enfrentada, ainda que o acórdão não reproduza individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não cabem para rediscutir a valoração da prova ou a dosimetria da pena quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as teses defensivas.

A menção à confissão informal não gera omissão quando a condenação se apoia em conjunto probatório judicializado, idôneo e autônomo.

A referência a dados extraídos de aparelho celular é legítima como elemento contextual de corroboração, desde que a condenação decorra de outras provas objetivas e convergentes.

Na dosimetria do roubo com pluralidade de majorantes, o julgador pode utilizar uma causa de aumento na terceira fase e valorar outras na primeira fase, sem
bis in idem
, desde que haja fundamentação idônea.

O prequestionamento considera-se atendido quando o acórdão examina de forma suficiente a controvérsia jurídica devolvida, ainda que não mencione um a um todos os dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 619; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 93, IX; art. 5º, LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1116792/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, ARE nº 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.2.2023; STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.8.2023, DJe 28.8.2023; TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.05.2025, DJE 24.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1022681-79.2024.8.11.0015

EMBARGANTE: DANIEL COELHO OLIVEIRA, LEANDRO SOUSA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Daniel Coelho Oliveira

e
Leandro Sousa dos Santos
contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso de Apelação nº 1022681-79.2024.8.11.0015 (PJe), mantendo a condenação dos recorrentes pelos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP), às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 357062872).

A defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto:
(i)
à validade e à utilização da denominada confissão informal, mencionada no voto condutor;
(ii)
à pertinência e à licitude do uso dos dados extraídos do aparelho celular do embargante Daniel Coelho Oliveira; e
(iii)
à suficiência da fundamentação adotada para a manutenção da pena-base, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 155 do Código de Processo Penal; 59 e 68 do Código Penal; 93, IX, da Constituição Federal; e 5º, LIV e LVII, da Constituição da República.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (ID 358334875).

A 5ª Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou
“pelo conhecimento dos presentes embargos declaratórios, já que presentes aos requisitos objetivos e subjetivos. Por outro lado, postula pela sua REJEIÇÃO, porquanto inexiste omissão ou contradição no v. Acórdão objurgado”.
(Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna – ID 361182374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de modo expresso a suficiência do acervo probatório e assentou, com fundamentação analítica, que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 86.3.2024.15918, boletim de ocorrência n. 2024.278076, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.433595, termos de entrega n. 2024.16.433726 e 2024.16.434134, termo de reconhecimento de objeto n. 2024.16.434133, termos de reconhecimento de pessoa n. 2024.16.434231 e 2024.16.434262, autos de avaliação n. 2024.16.433961 e 2024.16.434270, relatório de investigação, relatório de rastreamento do veículo e relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, todos expressamente referidos no voto condutor.

Também não houve omissão quanto à autoria.

O acórdão foi explícito ao consignar que a vítima Eguines Muniz de Oliveira, sob o crivo do contraditório, descreveu de forma firme e minudente a dinâmica da ação criminosa, afirmando que, por volta das 23h40, ao retornar da ronda no Condomínio Tuim, foi surpreendida por três indivíduos; que um deles portava arma de fogo e encostou o revólver em seu pescoço; que foi imobilizada com os cadarços do próprio coturno e com fios de internet; que permaneceu trancada no banheiro por cerca de quarenta minutos; e que, nesse interregno, os agentes subtraíram o veículo Lifan e as bobinas de fios elétricos transportadas no caminhão.

O voto ainda registrou que a vítima descreveu as características físicas de um dos agentes, o que permitiu o reconhecimento de LEANDRO SOUSA DOS SANTOS.

A prova oral, ademais, não foi considerada isoladamente.

O acórdão expressamente consignou que a testemunha Elenilson Aparecido Costa da Silva visualizou indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da guarita, descrevendo vestimentas compatíveis com aquelas posteriormente associadas a LEANDRO, e confirmou o reconhecimento na delegacia.

O voto ainda registrou que Marcos Francisco Cecconi, representante da empresa vítima, localizou o caminhão por rastreador em área de mata no município de Santa Carmem, fotografou indivíduo suspeito nas imediações, procurou a Polícia Militar e retornou ao ponto com a guarnição, ocasião em que os apelantes foram encontrados e presos nas proximidades do local de ocultação do bem subtraído.

Ainda segundo o acórdão, os policiais militares Ewerton Padilha dos Santos e Weverson Miqueias Lino dos Santos confirmaram, em juízo, que o caminhão estava escondido no interior da vegetação, camuflado com galhos, e que os réus apresentaram extremo nervosismo e versão inverossímil para justificar a presença no local.

Esse panorama revela, desde logo, que a condenação não foi construída sobre prova única, frágil ou clandestina, mas sobre um conjunto harmônico de elementos judicializados e circunstâncias objetivas de flagrância. Por isso, a alegação de omissão, no ponto, não procede.

No tocante à primeira insurgência, atinente à confissão informal, também não se verifica o vício alegado.

O acórdão não erigiu a referência à admissão extrajudicial como fundamento exclusivo nem autônomo da condenação.

Ao contrário, o voto deixou claro que a autoria foi reconhecida a partir da palavra firme da vítima, do reconhecimento pessoal, da confirmação testemunhal, do rastreamento do veículo subtraído, da localização do caminhão ocultado em área de mata e da prisão em flagrante dos apelantes nas imediações do local, circunstâncias que, por si sós, já se mostraram suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

A menção à confissão informal apareceu em caráter meramente corroborativo, acessório e não determinante.

Desse modo, ainda que se abstraísse por completo a alusão à confissão informal, o resultado do julgamento permaneceria íntegro, porque assentado em prova judicializada idônea e em elementos externos de confirmação.

Não havia, portanto, omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da defesa com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

Embargos de declaração não constituem via processual adequada para provocar novo juízo sobre a suficiência da prova nem para deslocar o eixo argumentativo do acórdão a fim de reabrir discussão já enfrentada no julgamento da apelação.

Quanto à segunda alegação, referente aos dados extraídos do aparelho celular de DANIEL COELHO OLIVEIRA, igualmente não se constata omissão relevante.

O acórdão afirmou que a extração de dados do aparelho, materializada no laudo pericial n. 214.2.16.9067.2025.022556-A01 e no relatório n. 2025.13.77776, evidenciava profundo envolvimento do recorrente com a criminalidade organizada, inclusive com diálogos sobre armas, monitoramento de operações policiais e tráfico de drogas.

Contudo, esse fundamento foi utilizado pelo órgão julgador para rechaçar a versão defensiva de inocência fortuita e de suposta condição de
“mero caroneiro”
ou prestador de auxílio casual, dentro do contexto global de apreciação da autoria e da coautoria funcional, e não como substitutivo da prova do fato principal.

O voto embargado foi claro ao apontar que a participação de DANIEL decorreu, primordialmente, de ter sido encontrado no exato local em que o caminhão roubado estava ocultado, em área de mata no município de Santa Carmem, conduzindo veículo Ford Pampa, circunstância tida como reveladora do papel logístico de retirada do corréu e preservação do produto do crime.

O acórdão explicitou que essa atuação traduzia coautoria funcional, incompatível com favorecimento pessoal e com participação de menor importância.

A referência aos dados do celular apenas reforçou a inverossimilhança da narrativa defensiva, mas não substituiu nem contaminou os demais fundamentos autônomos e suficientes já declinados no julgado.

Não se cuidou, pois, de adoção de direito penal do autor, como sustenta a defesa, mas de valoração contextual de elemento probatório já constante dos autos, somado a outros dados objetivos e judicializados.

O acórdão não condenou por perfil, por suposta periculosidade abstrata ou por associação genérica a ambiente criminoso. Condenou porque reputou demonstradas, por um feixe convergente de provas, a inserção consciente e voluntária do embargante na empreitada delitiva e a relevância causal de sua conduta para a consolidação do roubo majorado.

A insurgência, novamente, dirige-se à conclusão de mérito, e não à ausência de pronunciamento judicial.

No que tange à dosimetria, também não há omissão ou fundamentação deficiente a ser suprida pela estreita via eleita.

O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva de
bis in idem
e a alegação de inadequação da pena-base, assentando que, em hipóteses de pluralidade de majorantes no crime de roubo, é possível utilizar uma delas para a terceira fase e valorar outras como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, sem duplicidade valorativa ilícita.

Além disso, o voto consignou que a fixação da pena-base se submete a juízo de discricionariedade regrada do magistrado, sem vinculação a critério matemático rígido, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A defesa, ao sustentar que o colegiado deveria ter justificado de forma aritmética a fração de 2/6, pretende, em verdade, rediscutir a metodologia de individualização da pena já validada no acórdão. Isso não configura omissão.

O julgado apreciou o ponto e concluiu que a pena-base estava adequadamente mantida.

Embargos de declaração não servem para impor ao órgão julgador a adoção da técnica de dosimetria preferida pela parte. Servem apenas para sanar lacuna efetiva de fundamentação, o que não se verificou.

Importa destacar que o acórdão também rebateu, de forma substancial, as teses centrais das defesas deduzidas na apelação.

Ficou expressamente assentado que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos; que a prisão em flagrante próxima ao local de ocultação da
res furtiva
, aliada às informações do rastreador e à tentativa de fuga, vinculou os réus à empreitada criminosa.

E que a atuação de DANIEL como responsável pelo veículo de apoio caracterizou coautoria funcional; que a majorante do concurso de pessoas incidiu diante da atuação conjunta e coordenada de múltiplos agentes; que a restrição da liberdade da vítima se configurou porque a privação ultrapassou o tempo estritamente necessário à subtração; e que a majorante do emprego de arma de fogo era aplicável mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, diante da comprovação por outros elementos, especialmente a palavra segura da vítima.

Esses fundamentos demonstram que o acórdão embargado examinou, de forma suficiente, o núcleo da insurgência defensiva e manteve a condenação com base em estrutura argumentativa coerente, linear e completa.

A parte embargante não apontou contradição interna do julgado, obscuridade redacional ou omissão sobre questão imprescindível e devolvida à apreciação colegiada.

O que se observa é a tentativa de obter, sob a roupagem de aclaratórios, nova valoração das provas e nova revisão da dosimetria, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Por fim, o mero propósito de prequestionamento não altera esse desfecho.

O julgador não está obrigado a acolher os embargos somente para reproduzir, um a um, os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, bastando que enfrente, como efetivamente enfrentou, a matéria devolvida de modo suficiente à compreensão da controvérsia.

Consideram-se examinadas as teses jurídicas quando o acórdão expõe fundamento bastante para a conclusão adotada, ainda que em desacordo com a pretensão recursal.

A jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria suficientemente apreciada, especialmente quando a parte pretende, sob o pretexto de omissão, reabrir debate sobre o acerto do julgado
(STJ, EDcl no REsp 1116792/PB, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Cumpre salientar que
"o inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento dos Declaratórios"
(STF, ARE nº 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.2.2023).

Ademais
“o entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (...)
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025).

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, impõe-se sua rejeição.

Reputam-se, assim, enfrentados os artigos 155 e 619 do Código de Processo Penal, os artigos 59 e 68 do Código Penal, o art. 93, IX, e o art. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal, sem efeito modificativo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026